Tribunal: TJSP
Processo: 2113668-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Responsabilidade tributária – Dissolução irregular da empresa – Inclusão do sócio – Irresignação – Descabimento – Ausência de comprovação das alegações do sócio quanto à regularidade das atividades da empresa no momento do redirecionamento da execução.
O artigo 135, inciso III do CTN viabiliza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Responsabilidade tributária – Dissolução irregular da empresa – Inclusão do sócio – Irresignação – Descabimento – Ausência de comprovação das alegações do sócio quanto à regularidade das atividades da empresa no momento do redirecionamento da execução.
O artigo 135, inciso III do CTN viabiliza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, uma vez que o pagamento do encargo tributário pela pessoa jurídica de direito privado responsabiliza os sócios que assumem tal encargo. Inteligência da Súmula no 435 do STJ.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.